Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713230-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERT ANGELO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ABALROAMENTO. PERÍCIA. CULPA CONCORRENTE. NÃO VERIFICADA. PERDA TOTAL. OCORRÊNCIA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido regressivo da seguradora e condenou o réu ao pagamento da quantia referente à perda total do automóvel segurado. 2. A perícia, somada à presunção de culpa de que trata o art. 29 do CTB e à míngua de provas de que a condutora segurada tenha contribuído para a colisão com o veículo à sua frente, conclui-se que a conduta do apelante causou os danos ao veículo segurado, tanto na parte traseira como na dianteira, mostrando-se inviável acolher a alegação de culpa concorrente. 3. O fato de o perito não ter procedido ao exame do automóvel do apelante não é suficiente para invalidar suas conclusões, notadamente porque o acidente ocorreu em maio de 2017 e o próprio apelante informa que teria encaixado o para-choque do seu carro e desamassado a placa, do que se conclui que o automóvel foi modificado, ainda que minimamente, após a colisão, e reforça a conclusão resultante do exame das fotografias tiradas logo após o sinistro. 4. A perícia apurou a ocorrência da perda total do veículo, tal como apontado pela seguradora, considerando os valores com o reparo do veículo segurado e o valor referência da tabela FIPE, em observância a resolução no 145/2010 da SUSEP. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, afirmando inexistir nos autos a comprovação de sua culpa exclusiva no acidente. Assevera que a perícia foi inconclusiva. Requer o reconhecimento da ocorrência da culpa concorrente, para que a obrigação de reparar seja adstrita aos valores diretamente relacionados à sua conduta no acidente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 29, inciso II, do CTB, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Portanto, de acordo com os elementos acostados ao processo, com as conclusões do perito e à míngua de provas de que a condutora segurada tenha contribuído para a colisão com o veículo à sua frente, somados à presunção de culpa de que trata o art. 29 do CTB, inviável acolher a pretensão do apelante da ocorrência de culpa concorrente” (ID 14462937), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023